Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0709486-75.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA CRUZ RECORRENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA CRUZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO A parte autora/recorrente foi intimada para fazer prova do pagamento das custas iniciais e do preparo recursal, após a prolação de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 54742257). No entanto, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado (ID 55161530). Decido. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido, foi então intimada para efetuar o preparo, deixando transcorrer em branco o prazo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO do recurso do autor LEANDRO DE OLIVEIRA CRUZ, com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, voltem-me para análise do recurso de BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024 15:30:36. Juiz Edilson Enedino das Chagas Relator